Tribunal: STF
Processo: MS 20086
Classe: MS
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-09
Data de publicação: 1976-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS.
INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 1.341, DE 22.08.74. A VIGENCIA DO ATO DE
INCLUSAO DOS CARGOS NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO, PARA EFEITOS
FINANCEIROS, COMECA A PRIMEIRO DE NOVEMBRO DE 1974. LEGITIMIDADE DO
DESCONTO, ENTRE ESSA DATA E A DO DECRETO DE TRANSPOSIÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS, DE VANTAGENS NÃO AUTORIZADAS PELO NOVO
REGIME DE RETRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.